Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-96.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-96.2023.8.14.0104

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL COM BASE EM PROPORÇÃO INDICADA EM EDITAL DE CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE REAJUSTE SEM LEI ESPECÍFICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em ação de recomposição remuneratória. O agravante sustenta que houve redução material de sua remuneração em relação ao valor originalmente previsto no edital do concurso público para o cargo de Motorista de Veículos Pesados – GAO 25, requerendo a recomposição do vencimento-base e reflexos em outras verbas, inclusive previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda do valor real da remuneração originalmente prevista em edital de concurso público configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar recomposição remuneratória sem previsão em lei específica, sob o fundamento de preservação da proporcionalidade inicial entre vencimento e salário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor indicado no edital do concurso possui natureza meramente referencial e não assegura direito adquirido à manutenção da proporcionalidade entre vencimento e salário mínimo ao longo do tempo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a existência de direito adquirido a regime jurídico ou à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que preservada a irredutibilidade nominal dos vencimentos.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege apenas a redução nominal da remuneração, não abrangendo a recomposição automática do poder aquisitivo corroído pela inflação ou a manutenção de determinada equivalência econômica.

A pretensão de recomposição remuneratória baseada em percentual equivalente ao salário mínimo conduz, na prática, à vedação constitucional de vinculação ao salário mínimo para qualquer fim.

O Poder Judiciário não pode conceder reajuste remuneratório ou fixar critérios de recomposição salarial sem previsão legal específica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A inexistência de redução nominal dos vencimentos afasta a alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, sobretudo porque o servidor sempre percebeu remuneração igual ou superior ao salário mínimo vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor remuneratório previsto em edital de concurso público não gera direito adquirido à manutenção de proporcionalidade com o salário mínimo.

A ausência de recomposição inflacionária da remuneração não configura, por si só, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O Poder Judiciário não pode determinar recomposição remuneratória sem previsão em lei específica, ainda que sob o fundamento de preservação do valor real dos vencimentos.

A proteção constitucional da irredutibilidade de vencimentos alcança apenas a redução nominal da remuneração do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV e VI, 37, X; CPC, art. 1.021; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; Súmula Vinculante nº 4; Súmula Vinculante nº 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 563.965/RN, Tema 41 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE nº 1.521.020/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2024; STJ, REsp nº 1.527.951/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.05.2021; STF, Tema 624 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de
agravo interno
, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado.

Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo ora agravante em face do MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, objetivando a recomposição de sua remuneração, sob o argumento de defasagem salarial decorrente da suposta redução do valor real do vencimento originalmente previsto no edital do concurso público, bem como reflexos em outras verbas, inclusive previdenciárias.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não há direito adquirido à manutenção da proporcionalidade entre vencimento e salário mínimo, sendo imprescindível lei específica para concessão de reajuste remuneratório.

Interposta apelação, que foi monocraticamente desprovida, ao entendimento de que a pretensão veiculada implicaria, em essência, concessão de reajuste salarial sem previsão legal, vedada pelo ordenamento jurídico, em consonância com a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese: a) equívoco no enquadramento da controvérsia, afirmando que não se trata de revisão geral anual ou indexação ao salário mínimo, mas de redução material da remuneração originalmente fixada em edital; b) inaplicabilidade da jurisprudência utilizada, por partir da premissa de inexistência de redução salarial; c) violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 7º, VI, da CF); d) não incidência do Tema 624 do STF, por não se tratar de imposição judicial de reajuste, mas de controle de legalidade de ato administrativo.

Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, o Município agravado refuta os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Na petição inicial, o autor alegou, em síntese, que foi aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2006, para o cargo de Motorista de Veículos Pesados – GAO 25, cujo vencimento inicial corresponderia, à época, a aproximadamente 1,51 salário mínimo, no valor nominal de R$546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) conforme tabela constante do Anexo I do edital do certame.

Sustentou que, ao longo dos anos, o Município teria reduzido gradativamente o valor real de sua remuneração básica, que deixou de observar a proporção inicialmente indicada no edital, ocasionando defasagem salarial significativa, estimada em R$36.823,32 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), relativamente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Aduziu, ainda, que tal defasagem repercutiu no cálculo de horas extraordinárias e nas contribuições previdenciárias, uma vez que verbas supostamente transitórias teriam sido utilizadas de forma habitual para compor artificialmente sua remuneração, em prejuízo da base contributiva.

O Município de Breu Branco apresentou contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de direito adquirido a regime remuneratório ou à vinculação permanente do vencimento ao salário mínimo, bem como a impossibilidade de concessão de reajustes salariais pelo Poder Judiciário sem previsão legal específica, invocando os arts. 7º, IV, e 37, X, da Constituição Federal, além da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal e precedentes de repercussão geral.

Sobreveio sentença que rejeitou os pedidos, assentando que o valor previsto no edital tinha natureza meramente indicativa, não gerando direito adquirido à manutenção da proporcionalidade com o salário mínimo, e que eventual revisão remuneratória depende de lei específica, sendo vedada a indexação ao salário mínimo.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não pleiteia reajuste automático vinculado ao salário mínimo, mas sim a recomposição do vencimento-base diante da omissão legislativa quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal. Alegou, ainda, enriquecimento sem causa da Administração e violação a princípios constitucionais, requerendo a reforma integral da sentença.

Em decisão monocrática, foi negado provimento à apelação, considerando que a mera perda do poder aquisitivo decorrente da inflação, sem previsão legal de reajuste, não configura, por si só, enriquecimento ilícito da Administração, sobretudo diante da vedação constitucional à indexação automática de vencimentos.

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo interno.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma, notadamente diante da alegação de que a demanda não versa sobre reajuste ou revisão geral anual, mas sim sobre suposta redução material da remuneração originalmente prevista em edital, com violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Da natureza da pretensão deduzida

Verifica-se que a pretensão deduzida neste recurso - ainda que revestida de nova qualificação jurídica - mantém sua essência: recomposição do valor remuneratório sem previsão em lei específica.

Com efeito, conforme bem delineado na decisão agravada, o valor indicado no edital do concurso público constitui referência inicial nominal, não implicando garantia de manutenção de proporcionalidade com o salário mínimo ao longo do tempo.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou à forma de composição da remuneração (RE 563.965/RN – repercussão geral – Tema 41).

Destaca-se:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Proventos . Supressão de gratificação. Irredutibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência . Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes . Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame . Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563 .965/RN, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos
. 2. A análise acerca da não ocorrência de irredutibilidade de vencimentos não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(STF - ARE: 1521020 BA, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)”

A jurisprudência é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou remuneratório, podendo a Administração Pública, respeitados os limites constitucionais, alterar a forma de composição dos vencimentos, desde que observado o piso constitucional do salário mínimo.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO . INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO . EXTINÇÃO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos . 2. No mesmo sentido, este STJ já sedimentou que "consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
(...)" ( AgInt no RMS 56.816/PR, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020). 3 . Hipótese em que uma interpretação sistemática da Lei n. 9.527/97 torna lícito concluir que houve a extinção de maneira ampla das incorporações relativas à retribuição pelo exercício de função especial (em sentido largo) desempenhada pelo servidor ao longo da carreira, sejam aquelas relacionadas à incorporação de quintos e décimos, seja a aposentadoria disposta no art. 193 da Lei 8 .112/90, com a redação original. 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1527951 RS 2015/0099373-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021)”

É necessário observar a vedação, na espécie, de vinculação ao salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da CF e Súmula Vinculante nº 4); bem, ainda, não cabe ao Poder Judiciário conceder aumentos remuneratórios sem lei específica (Súmula Vinculante nº 37).

Nesse contexto, ainda que o agravante sustente não pleitear indexação ao salário mínimo, o resultado prático de sua pretensão conduz exatamente a essa consequência, na medida em que busca recompor o vencimento com base na proporção indicada no edital do concurso público: R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), valor que, à época, correspondia aproximadamente a 1,51 salário mínimo.

Da alegada redução material da remuneração

A tese de “redução material” da remuneração não se sustenta à luz da jurisprudência dominante.

Isso porque o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 7º, VI, da CF, aplicado aos servidores públicos) protege a redução nominal da remuneração, e não a manutenção do poder aquisitivo ou de determinada proporção econômica ao longo do tempo.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a mera corrosão inflacionária ou a ausência de reajustes não caracteriza violação à irredutibilidade, tampouco enseja direito à recomposição judicial.

No caso concreto, restou consignado que o servidor sempre percebeu remuneração igual ou superior ao salário mínimo vigente, inexistindo decréscimo nominal de vencimentos.

Assim, não há falar em redução salarial, mas, quando muito, em ausência de política de recomposição, que é matéria submetida à reserva legal.

Da inaplicabilidade das distinções invocadas

A tentativa de afastar a incidência do Tema 624 do STF igualmente não prospera.

Ainda que se sustente tratar-se de controle de legalidade, a pretensão, em última análise, exigiria atuação judicial para fixar critérios de recomposição remuneratória, o que é vedado, por implicar indevida ingerência na esfera de competência do Poder Executivo.

O STF, em sede de repercussão geral (Tema 624), firmou a tese de que: “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, nem tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.

Tal entendimento aplica-se ao caso, pois impede qualquer atuação judicial substitutiva, ainda que sob a roupagem de recomposição ou preservação de valor real.

Conclui-se que a decisão monocrática recorrida está em plena consonância com a Constituição Federal, com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão do agravante, embora requalificada sob o argumento de “redução material”, traduz, em essência, tentativa de obtenção de recomposição remuneratória sem previsão legal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não há comprovação de redução nominal de vencimentos, tampouco ilegalidade na atuação da Administração Pública, razão pela qual não se vislumbra violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026